Tribunal: TRF3
Processo: 0001933-11.2016.4.03.6181
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
39/236)

0001933-11.2016.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76645

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PENAS SUBSTITUTIVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A pena definitiva imposta ao réu no acórdão foi estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar contradição, com efeitos infringentes.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher os embargos de declaração para sanar a contradição, com efeitos infringentes, de modo a não permitir, por ausência dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.